Tribunal: TJDFT
Processo: 0734445-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734445-51.2021.8.07.0016 APELANTE: SARA DA COSTA MENDONCA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A apelante-autora postula, na apelação interposta da r. sentença de improcedência proferida na ação cominatória que move contra o Distrito Federal, a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que forneça a medicação Ocrelizumab (Ocrevus), enquanto perdurar a indicação médica. Afirma para tanto que preenche os requisitos fixados no Tema 106 do eg. STJ. Acrescenta que necessita do fármaco com urgência, sob risco de piora no quadro clínico geral, risco de sequelas neurológicas e de paralisia irreversível, devido ao quadro de esclerose múltipla. É o relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC. Na demanda em exame, foi prescrito à apelante-autora, com 34 anos, portadora de esclerose múltipla surto remissão, o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), não padronizado pelo SUS e com registro na ANVISA. A Primeira Sessão do eg. STJ, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema 106), em 12/9/18, Rel. Min. Benedito Gonçalves, fixou a seguinte tese quanto à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” Da leitura da Nota Técnica elaborada pelo NATJUS (id. 33893478) consta o que segue: “6. CONCLUSÕES 6.1. Conclusão justificada: Considerando que o medicamento fingolimode, fármaco comprovadamente eficaz no tratamento da EM-RR e considerado de alta potência terapêutica pelas diretrizes da Academia Brasileira de Neurologia, não foi utilizado pela paciente autora do presente processo (vide itens 3.2 e 3.4); Considerando que as diretrizes da Academia Brasileira de Neurologia colocam o fingolimode como uma das opções de tratamento dos pacientes com EM-RR que possuam alta atividade de doença ou fatores de mau prognóstico (vide item 3.2); Considerando que o fingolimode é disponibilizado pelo SUS para o tratamento da esclerose múltipla (vide itens 2.11 e 5); Considerando que, pelas orientações do PCDT do Ministério da Saúde, o fingolimode pode ser utilizado no tratamento de pacientes com EM-RR que apresentaram falha aos tratamentos de primeira linha; Considerando que a CONITEC recomendou a não incorporação do ocrelizumabe no SUS para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente; Considerando o elevado custo do tratamento com a medicação demandada (vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” (id. 33893478, págs. 6/7). Diante dos elementos acima, constata-se que não há prova inequívoca da probabilidade do direito quanto à medicação Ocrelizumabe (Ocrevus), pois há fármaco padronizado pelo SUS que pode ser utilizado, além do que, com relação ao remédio pretendido, o relatório atesta que a hipótese não é de urgência ou emergência médica (id. 33893478, pág. 12), assim, também não está configurado o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Após, conclusos para relatar. Brasília - DF, 1 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora